Tribunal: TJES
Processo: 0002113-56.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002113-56.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRIAN O NEIL DE MELLO SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal), fixando a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que negou provimento à apelação criminal, especialmente quanto à análise das teses de: (i) reconhecimento do crime impossível; (ii) desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) momento da consumação do delito; (iv) critérios da dosimetria da pena; e (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as teses defensivas foram expressamente enfrentadas no voto condutor, inclusive com fundamentação específica quanto à impossibilidade de reconhecimento do crime impossível, em razão da efetiva coação sofrida pela vítima.

A desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões foi rejeitada com base na natureza da ameaça ilegítima, voltada à obtenção de vantagem econômica indevida, e não à satisfação de suposto direito próprio.

A consumação do delito foi adequadamente definida, à luz da natureza formal do crime de extorsão, que se aperfeiçoa com o constrangimento da vítima, independentemente da efetiva obtenção da vantagem.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, com motivação idônea e proporcional, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea foi corretamente afastado, uma vez que a embargante negou os fatos em juízo, inexistindo confissão válida.

Os embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via eleita, nos termos do art. 619 do CPP.

Para fins de prequestionamento, restam enfrentadas todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002113-56.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRIAN O NEIL DE MELLO SANTOS, FABIANY SOARES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HEITOR BRANDAO DORNELES JUNIOR - ES20731, MARINA FABRES BATISTA - ES21269-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

FABIAN
Y
SOARES GOMES
,
contra o
v. Acórdão (id 16476882), que negou provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra-ES, condenando-o pela prática do
crime de extorsão
(art. 158, § 1º, CP), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa sustenta (id 12407011), em síntese, a existência dos vícios da contradição, omissão e obscuridade, pois não houve manifestação sobre todas as questões anteriormente alegadas, especialmente, o pedido de reconhecimento do crime impossível, a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP), e o momento da sua consumação, os critérios quantitativos para o aumento da pena-base, e o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além da violação de dispositivos constitucionais e legais aplicáveis.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. REJEITADA. MÉRITO. EXTORSÃO. AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE EXERCÍCIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. CORRETA NEGATIVAÇÃO BALIZA “CULPABILIDADE”. FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que os condenou, pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do CP), às penas idênticas de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa. Consta da denúncia que, no dia 29/01/2015, no bairro Rosário de Fátima, na Serra/ES, os réus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, a fim de obter vantagem econômica. A vítima havia contratado os serviços sexuais de um dos denunciados, e ao tentar sair do local, foi surpreendida pelo corréu, que o ameaçou e exigiu pagamento, sob ameaça de divulgação do material íntimo.
Na sequência, os acusados realizaram operações com cartão bancário da vítima, além de subtrair valor em espécie, um relógio e um óculos. Por fim, ainda exigiram a entrega de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) verificar a existência de nulidade da sentença por omissão na análise da tese de desclassificação; no mérito, (ii) avaliar a suficiência de provas para absolvição; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento da pena-base e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por omissão na análise da tese de desclassificação para o crime do art. 345 do CP, constata-se que a sentença aborda o tema, tendo o juízo reconhecido a impossibilidade da desclassificação, por se tratar de crime formal que se consuma com o constrangimento da vítima, sendo desnecessária a obtenção da vantagem econômica.

Mérito

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do crime está evidenciada por extratos bancários, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de entrega. A autoria, por sua vez, está suficientemente comprovada pelos depoimentos da vítima e de policial civil que confirmou a versão apresentada.

Em relação ao pleito de reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP), ainda que os vídeos e fotos não existissem, a coação exercida sobre a vítima foi apta a gerar temor concreto e efetivo constrangimento, o que caracteriza o crime de extorsão.

A desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) é inviável. Os réus não buscavam satisfazer direito próprio, mas sim obter vantagem econômica indevida, por meio de ameaça ilegítima.

No que se refere ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, tem-se que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade é adequada, pois os réus se aproveitaram da vulnerabilidade emocional e da situação sigilosa da vítima, aumentando a reprovabilidade da conduta.

A majoração da pena-base em um ano revela-se proporcional e está suficientemente motivada, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento pacífico do STJ. (AgRg no REsp n. 2.117.653/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

A atenuante da confissão espontânea não se aplica à ré, pois esta, em juízo, negou a prática delitiva, não havendo admissão voluntária da conduta.

Compete ao Juízo da execução penal a análise do pedido de gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

(TJES, Classe:
A
pelação Criminal
nº
0002113-56.2015.8.08.0048
,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
13/10/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que a recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

Isto porque, o voto condutor do acórdão analisou todas as teses defensivas arguidas pela defesa, contudo, entendeu que não é possível a aplicação do instituto do crime impossível, uma vez que a coação praticada pela embargante, de fato, causou temor na vítima, que chegou a efetuar débito com cartão em sua conta bancária para adimplir o valor exigido, além de ter seus pertences pessoais retidos.

Do mesmo modo, restou consignado no acórdão que não é possível a desclassificação pretendida pela defesa, pois o delito de extorsão é formal, e se consuma no momento do constrangimento.

Além disso, também foi decidido, quando do julgamento da apelação, que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença, pois a baliza “culpabilidade” foi devidamente negativada, bem como, a fração de aumento aplicada, é razoável e proporcional para reprovação do crime.

O acórdão também consignou que não é possível a aplicação da atenuante da confissão, já que a embargante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

Desta forma, entendo que as alegações da recorrente se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 17166304),

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não acolher os embargos de declaração.

Acompanho o Eminente Relator para não acolher os embargos de declaração.